Tribunal: TJMT
Processo: 1048007-60.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048007-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINEI CERILO DOS SANTOS - CPF: 015.889.782-06 (APELANTE), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra a sentença que reconheceu, de ofício, a litispendência entre a presente demanda e outra Ação, relativa a contrato bancário, e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

2.

No Recurso, o apelante sustenta não estar caracterizada a litispendência, diante da diversidade de objetos entre as Ações, e requer o deferimento da justiça gratuita, anteriormente pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se há litispendência entre as Ações, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, a viabilidade de a conexão ser reconhecida de ofício, com base no art. 55 do CPC, e a necessidade de julgamento conjunto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de decisão expressa do órgão julgador sobre o pedido de justiça gratuita, acompanhado de declaração de hipossuficiência, implica o deferimento tácito do benefício, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no RMS 60388/TO; AgInt no REsp 1744453/MG; AgInt no AREsp 1213743/SP).

4.

A litispendência exige a identidade entre partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC). No caso, embora esteja preenchido o primeiro requisito, as Ações têm objetos distintos, pois cada uma trata sobre contratos diferentes (RCC e RMC), com valores e competências diversas.

5.

O reconhecimento da conexão, nos termos do art. 55 do CPC, é medida obrigatória, uma vez que as Ações possuem a mesma causa de pedir e as mesmas partes.

A reunião dos processos para julgamento conjunto é imprescindível para evitar decisões conflitantes.

6.

O reconhecimento de ofício da conexão não prejudica o regular andamento do feito na instância inferior, exigindo apenas a adoção das medidas indispensáveis para sua tramitação simultânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8.

Considera-se tacitamente deferido o benefício da justiça gratuita se requerido na primeira instância e não apreciado
.

9.

Não há litispendência quando os pedidos formulados nas demandas são distintos (art. 337, §2º, do CPC).

10.

Deve ser declarada de ofício a conexão entre as Ações (art. 337, §5º, do CPC) que têm as mesmas partes e causa de pedir, para que o julgamento seja conjunto, o que evita decisões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 55, § 1º; 337, §§ 1º, 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 60388/TO; STJ, AgInt no REsp 1744453/MG; STJ, AgInt no AREsp 1213743/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS; TJMT, Apelação Cível n. 1014297-83.2023.8.11.0041, relatora Des. Serly Marcondes Alves, julgamento em 8-5-2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Analisando o feito e a ceridão última, é evidente que a ação descrita acima, possui as mesmas partes, mesma causa e mesmo pedido, culminando em duas ações com o mesmo tema, ficando evidente a litispendência.

Diante do exposto, Julgo EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, inc. V do CPC. Custas pelo autor, se houver.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.”

O apelante alega que, embora as partes sejam as mesmas, os processos possuem pedidos distintos, pois na primeira Ação (RMC) discute-se o Contrato n. 0062302460001, referente a empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, enquanto na presente demanda (RCC) a controvérsia recai sobre o Contrato n. 0062302450001.

Pleiteia a concessão da justiça gratuita.

A apelada, apesar de regularmente intimada para apresentar contrarrazões, juntou aos autos contestação (Id

261899770).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA

Conforme o item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, publicada pelo STJ, “a
ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

·

AgInt no RMS 60388/TO;

·

AgInt no REsp 1744453/MG;

·

AgInt no AREsp 1213743/SP;

·

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

·

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, o pedido, formulado no Id 261899295, não foi apreciado, o que conduz à conclusão de seu deferimento tácito. Esse entendimento é reforçado pela existência de documentação nos autos (Id 261899751) que evidencia a possibilidade de afastar a alegação de hipossuficiência financeira (Id 261899751).

MÉRITO

A controvérsia reside na análise da existência ou não da conexão entre as Ações.

O reconhecimento da litispendência visa evitar que a mesma matéria seja discutida simultaneamente em dois processos distintos, o que ocorre quando há identidade entre as partes, o objeto e a causa de pedir, conforme dispõe o art.337, §2°, do CPC.

O apelante aduz que a presente lide e a Ação n. 1048007-60.2024.8.11.0041, em trâmite também na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, possuem natureza distintas.

Apesar de haver identidade de partes, os pedidos são diversos, pois, enquanto no presente feito discute-se o Contrato n. 00623024
5
0001 (RCC), na Ação n. 1047995-46.2024.8.11.0041 busca-se a revisão do Contrato n. 00623024
6
0001 (RMC). Assim, não há litispendência.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – PRESENTES OS REQUSITOS DA BENESSE – CONCEDIDO O BENEFÍCIO – SENTENÇA RECONHECEU DE OFÍCIO A LITISPEDÊNCIA E EXTINGUIU O FEITO – RESIDE O INCONFORMISMO NA SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE
LITISPENDÊNCIA
– AÇÕES DIVERSAS – CONTRATOS DIFERENTES – COBRANÇAS DESCONTADAS DA APOSENTADORIA DO REQUERENTE – VALORES DIVERSOS – COMPETÊNCIAS DISTINTAS – QUESTIONAMENTO ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE
LITISPENDÊNCIA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A
litispendência
se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento, conforme previsto nos §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC/15”.
(TJMT, N.U 1014297-83.2023.8.11.0041, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-5-2024, publicação no DJE em 11-5-2024).

No entanto, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da conexão entre as Ações (art. 337, §5º, do CPC), uma vez que possuem as mesmas partes e causa de pedir. Por conseguinte, o julgamento deve ocorrer de forma conjunta, com o objetivo de evitar decisões conflitantes.

O art. 55 do CPC enuncia o seguinte:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.
Reconheço
,

de ofício, a conexão entre este processo e a Ação n. 1047995-46.2024.8.11.0041, os quais deverão ser reunidos para julgamento conjunto. Por fim, consigno o deferimento do benefício da justiça gratuita ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025